Tribunal: TCU
Processo: 025.174/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8873/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 025.174/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriely Evelyn Larissa Magalhães Carioca (CPF XXX.876.132-XX); Ageu Monteiro Maia Junior (CPF XXX.315.772-XX); Fabrício Bastos Freitas (CPF XXX.708.962-XX); Isabelle de Oliveira Cardoso (CPF XXX.206.672-XX); Jacilene Martins da Silva (CPF XXX.483.932-XX); Jose Augusto Moreira Filho (CPF XXX.828.402-XX); Larissa Torbey Pereira (CPF XXX.018.262-XX); Robson de Sousa Damasceno (CPF XXX.974.372-XX); Thaís Lavinas Ferreira Werneck (CPF XXX.896.507-XX) e Thayrone Jefte de Araújo Nery (CPF XXX.354.142-XX). 1.2. Entidade: Fundação Universidade do Amazonas - UFAM. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.